Tribunal: CARF
Processo: 10108.720704/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.720704/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.053 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ROSA DAS GRACAS NUNES DELGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
referentes aos profissionais Carlos Victor do Nascimento Moraes (R$ 14.000,00) e Wagner de
Oliveira (R$ 6.400,00).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.720704/2018-95
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-86.526 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 69 e segs.).
Da Notificação
O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em 14/05/2018, relativa ao
ano calendário de 2014, fls. 6/14, com valor de imposto calculado de R$ 9.613,08,
confirmado pelo extrato de fl. 33, decorrente da:

EMBED PBrush

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, regularmente intimada a
apresentar os comprovantes originais e cópias das despesas médicas declaradas, a
contribuinte apresentou recibos emitidos por CARLOS VICTOR DO NASCIMENTO
MORAES e WAGNER DE OLIVEIRA, que não podem ser aceitos como
comprovantes de despesas dedutíveis para efeito do imposto de renda, por não
atenderem a todos os requisitos legalmente estabelecidos e, por este motivo, foram
glosadas.
.. .
A contribuinte declara como dependente apenas a filha DAIARA DELGADO
CORTEZ, todavia não comprova que a mesma atende às exigências legalmente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

estabelecidas para ser considerada como dependente da contribuinte para efeitos de
dedução no Imposto de Renda. Desta forma são dedutíveis apenas as despesas da
própria titular. As despesas com os demais beneficiários do plano de saúde da
AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL foram
glosadas por falta de previsão legal.
Desta forma são dedutíveis apenas a despesa da própria titular. As despesas com os
demais beneficiários do plano de saúde da AGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE MATO GROSSO DO SUL foram glosadas por falta de previsão legal.
A ciência pela contribuinte da notificação de lançamento ocorreu em 06/06/2018, fl. 15.
Da Impugnação
A contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 4/5, em 15/06/2018, alegando:

Para subsidiar a análise, o contribuinte juntou aos autos com a impugnação os
documentos de fls. 16/24.
Da Declaração de Ajuste Anual
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 25/30, nela o valor do imposto a
pagar declarado foi de R$ 1.147,44.
Do Dossiê da Malha Fiscal
O dossiê da Malha Fiscal consta às fls. 41/68.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate De Contribuições a
Previdência Privada, PGBL e FAPI
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

Em relação omissão de rendimentos recebidos da Fonte Pagadora: 03.730.204/0001-76
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, no valor de R$ 4.401,64, a contribuinte
especificamente concordou com o lançamento. Logo, a matéria não impugnada torna-se
incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
Da Comprovação das Deduções
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente vigente,
estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
Contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
De igual forma o Decreto no 9.580, de 2018 que o substitui mantém a mesma
determinação no seu art. 66:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a autoridade fiscal
dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução da base cálculo do
imposto de renda está sempre vinculado à comprovação prevista em lei.
Da Dedução de Dependentes
A dedução de dependentes, na declaração de ajuste anual, encontra previsão legal no art.
8o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.250/95, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no
11.311/2006, e art. 35, da Lei no 9.250/95, abaixo transcritos:
"Art. 8o . A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
...
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
...
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
A contribuinte informou a seguinte dependente, a qual foi glosada, em sua DIRPF AC
2014:

A contribuinte afirma que sua dependente é incapacitada física ou mentalmente para o
trabalho, para comprovar apresenta relatório médico de fl.17. Portanto, a dedução deve
ser aceita.
Das Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250 de
26 de dezembro de 1995, que dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”
Em princípio, admite-se como prova dos gastos efetuados com profissionais da área de
saúde (pessoas físicas ou jurídicas), pleiteados como dedução na DIRPF os documentos
por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o
- incisos II e III, do RIR/1999.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Ademais, necessária se faz a indicação do nome daquele a quem os serviços foram
prestados, porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros. Vale
lembrar que, neste caso, a dedução das despesas médicas se restringe aos pagamentos
despendidos pelo contribuinte com o seu próprio tratamento.
A contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste Anual-DAA AC 2014, informando:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago e
Glosado
300.235.804-53
Tit.
CARLOS VITOR DO
NASCIMENTO MORAES
13
14.000,00
009.252.581-48
Tit.
WAGNER DE OLIVEIRA
11
10.000,00
10.306.292/0001-49
Tit.
CASSEMS
26
6.799,37
O Demonstrativo de Pagamento de fl. 24, emitido pela CASSEMS, não comprova a
despesa declarada pela contribuinte em sua DIRPF como sendo ela a beneficiário,
contudo o valor de R$1.654,98, tem como beneficiária DAIARA DELGADO
CORTEZ, sendo DAIARA aceita como dependente da contribuinte, esse valor é
dedutível.
Os recibos de fls. 19/22, emitidos por WAGNER DE OLIVEIRA, indicam DAIARA
como beneficiária do serviço, no total de R$ 3.600,00, devendo a dedução ser aceita. Já
os recibos de fls. 21/22 não indicam o paciente, logo, a glosa deve permanecer para
esses.
Para o recibo emitido por CARLOS VICTOR DO NASCIMENTO MORAES, fl. 23,
não tem indicação do beneficiário do serviço e nem o endereço do prestador. Logo, a
glosa deve permanecer.
Da Conclusão
Da análise, o cálculo do imposto devido será refeito da seguinte forma:
(...)
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e manter em parte o
crédito tributário constituído.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2019, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços
prestados

É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Tem-se do acima relatado que a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento, após a decisão da primeira instância, cinge-se às deduções de despesas médicas
glosadas pelo Fisco referentes a pagamentos feitos a CASSEMS (parte), no valor de R$ 5.144,39
e aos profissionais Carlos Vitor do Nascimento Moraes (R$ 14.000,00) e Wagner de Oliveira -
parte (R$ 6.400,00).

CASSEMS (R$ 5.144,39)
Após avaliar a documentação trazida, do total deduzido Pago à CASSEMS, de R$
6.799,37, glosado em sua integralidade, a DRJ restabeleceu o valor de R$ 1.654,98 por se referir
a Diara Delgado Cortez, única dependente declarada em DAA. O restante refere-se a pessoas não
declaradas pelo contribuinte como dependentes (doc. de fl 24), e desta forma não pode ser usado
em dedução da base de cálculo do imposto.
Deve então ser mantida a glosa de dedução com pagamentos à CASSEMS, no
valor de R$ 5.144,39.

Carlos Victor do Nascimento Moraes - fisioterapeuta (R$ 14.000,00)
A glosa das deduções foi mantida pelo julgador ad quo por falta no recibo
apresentado da expressa indicação do beneficiário dos serviços (paciente), bem como pela
ausência da informação do endereço do profissional.
É cediço que esta turma do CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que
a ausência no recibo médico do endereço do profissional, por si só, não é suficiente para
invalidar o documento.
Também, é possível presumir que o beneficiário dos serviços é quem efetuou o
pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados
indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas pagas a Carlos Victor do Nascimento Moraes.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10108.720704/2018-95

Wagner de Oliveira –cirurgião dentista (R$ 6.400,00).
A glosa das deduções foi mantida pelo julgador ad quo por falta no recibo
apresentado da expressa indicação do beneficiário dos serviços (paciente).
Pelas mesmas razões já discorridas no tópico anterior, as deduções devem ser
restabelecidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas referentes aos profissionais Carlos Victor do Nascimento Moraes (R$
14.000,00) e Wagner de Oliveira (R$ 6.400,00).

.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original